Tribunal: TJES
Processo: 5003404-72.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003404-72.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LUCAS FRANCISCO NETO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS.
ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO. PORTE ARMA DE FO
G
O USO RESTRITO.
ILICITUDE DA ABORDAGEM
POLICIAL
. NULIDADE NÃO VERIFICADA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.

REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA.
RISCO REITERAÇÃO
.
ORDEM
DENEGADA
.

1. A denúncia devidamente descreveu o fato e as circunstâncias do crime, com nítida correspondência com a classificação penal, evidenciando, com isso, os requisitos elencados no artigo 41, do Código de Processo Penal

2. A análise da licitude da ação policial e consequente coleta de provas constituem questões que inegavelmente demandam dilação probatória, a ser desenvolvida no âmbito do processo de origem ou no bojo da apelação criminal interposta, dado que a discussão acerca da validade das provas e entendimentos relacionados a tal temática demandam complexa análise de correntes jurisprudenciais e doutrinárias, abordagem não comportada pela via estreita do Habeas Corpus.

3. A prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, considerando a utilização de réplicas de arma de fogo, bem como por estarem acompanhados de uma adolescente com a qual foram encontradas, igualmente, drogas, ressaltando, ainda, que o paciente respondeu a ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, sendo incabível a tese de falta de justa causa.

4. “Tendo o réu permanecido preso cautelarmente durante toda a instrução criminal, com mais razão deve ser mantido nessa situação após a condenação confirmada em sentença, ademais quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código Penal, como ocorre
in casu
” (TJES, AC nº 030160212269, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
A
LEF DA SILVA SANTOS
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA
1
ª
VARA CRIMINAL
D
E
GUARAPARI
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0004157-22.2021.8.08.0021, mantém a prisão preventiva do paciente relativa aos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

O impetrante se insurge contra a decisão de recebimento da denúncia, alegando, em síntese, que a inicial acusatória baseou-se em busca pessoal sem demonstração de critérios objetivos que justificassem a fundada suspeita exigida, o que acarretaria a nulidade de prova da materialidade do delito.

Aduz, ainda, que há constrangimento ilegal, ante a ausência de requisitos para a custódia cautelar, bem como a decisão que decretou a prisão preventiva não apresenta fundamentação idônea, apontando elementos relativos à gravidade abstrata do delito.

Diante disso, requer o trancamento da ação penal, a revogação da sua prisão preventiva e a consequente expedição de alvará.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 11/04/2023 (ID 4694153).

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 4982680).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID 5040721).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
A
LEF DA SILVA SANTOS
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA
1
ª
VARA CRIMINAL
D
E
GUARAPARI
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0004157-22.2021.8.08.0021, mantém a prisão preventiva do paciente relativa aos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

O impetrante se insurge contra a decisão de recebimento da denúncia, alegando, em síntese, que a inicial acusatória baseou-se em busca pessoal sem demonstração de critérios objetivos que justificassem a fundada suspeita exigida, o que acarretaria a nulidade de prova da materialidade do delito.

Aduz, ainda, que há constrangimento ilegal, ante a ausência de requisitos para a custódia cautelar, bem como a decisão que decretou a prisão preventiva não apresenta fundamentação idônea, apontando elementos relativos à gravidade abstrata do delito.

Diante disso, requer o trancamento da ação penal, a revogação da sua prisão preventiva e a consequente expedição de alvará.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

No caso em voga, de acordo com a leitura dos documentos que instruem o presente remédio constitucional, mormente a inicial acusatória e a prova testemunhal coligida, depreende-se que a abordagem do paciente, do corréu e da adolescente ocorreu em razão da atitude suspeita destes, que ao avistarem a guarnição policial, deixaram algo semelhante a uma arma de fogo cair no chão, tendo sido encontrado na posse dos referidos duas réplicas de pistola, 20 (vinte) pinos de cocaína, 48 (quarenta e oito) pedras de crack e dinheiro em notas fracionadas, totalizando R$ 285,50 (duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos).

Assim, não vislumbro

qualquer nulidade da prisão em flagrante a ensejar a ilicitude da prova material colhida, como pretende o impetrante.

Observo, outrossim, que a denúncia devidamente descreveu o fato e as circunstâncias do crime, com nítida correspondência com a classificação penal, evidenciando, com isso, os requisitos elencados no artigo 41, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Registro que o trancamento da ação penal por meio da via estreita do
Habeas Corpus
é medida excepcional, somente possível de ser adotada quando comprovado, por prova pré-constituída, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito (RHC 76.937/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017), o que não se verifica na presente hipótese.

Longe de pretender avançar no mérito da ação penal originária, estando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não é viável imiscuir na questão da alegada negativa de autoria, uma vez que “
a via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Ressalto, consoante as informações prestadas pela autoridade coatora, que fora prolatada sentença condenando os acusados nas sanções dos artigos 33,
caput
, e 35 c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/2006, tendo o ora paciente apresentado recurso de apelação pendente de apreciação.

Desse modo, como bem salientado pelo douto Procurador de Justiça, “
a análise da licitude da ação policial e consequente coleta de provas, constituem questões que inegavelmente demandam dilação probatória, a ser desenvolvida no âmbito do processo de origem ou, como se pode supor, no bojo da apelação criminal interposta, dado que a discussão acerca da validade das provas e entendimentos relacionados a tal temática, demandam complexa análise de correntes jurisprudenciais e doutrinárias, abordagem, como dito, não comportada pela via estreita do Habeas Corpus
”.

Por fim, destaco que a referida prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, considerando a utilização de réplicas de arma de fogo, bem como por estarem acompanhados de uma adolescente com a qual foram encontradas, igualmente, drogas. Ressalto, ainda, que o paciente respondeu a ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, sendo incabível a tese de falta de justa causa.

Ademais, “
tendo o réu permanecido preso cautelarmente durante toda a instrução criminal, com mais razão deve ser mantido nessa situação após a condenação confirmada em sentença, ademais quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código Penal, como ocorre in casu
” (TJES, AC nº 030160212269, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

Assim, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.